Tribunal: TJSP
Processo: 3003944-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que em ação de obrigação de fazer deferiu a tutela antecipada e fixou multa para o caso de descumprimento – Alegação de valor excessivo – Pedido de limitação para R$ 20.000,00 – Redução cabível – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003944-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada CARLA ANDRÉIA GIRARDI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32580
Agravo de Instrumento no 3003944-95.2019.8.26.0000
Comarca de Bertioga
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: CARLA ANDRÉIA GIRARDI
Agravo de Instrumento contra decisão que em ação de obrigação de fazer deferiu a tutela
antecipada e fixou multa para o caso de descumprimento Alegação de valor excessivo
Pedido de limitação para R$ 20.000,00 Redução cabível Recurso provido
Vistos.
1:- Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão
proferida nos autos de ação anulatória ajuizada pela agravada CARLA ANDRÉIA
GIRARDI contra a agravante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pela qual foi fixada multa processual de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a
sessenta dias, para cumprimento da tutela antecipada recursal concedida no âmbito do
Agravo de Instrumento n.o 2105506-67.2019.8.26.0000.
Insurge-se, alegando que a multa é descabida. Se mantida, afirma que
precisa ser minorada, pois seria desproporcional à tutela envolvida.
Requer a reforma da decisão agravada para reduzir o valor da multa até o
limite do valor em discussão nos autos, no caso, R$ 20.000,00.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
2:- Inconformada com a r. decisão da 2a Vara Comarca de Bertioga, que
estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 para o descumprimento de liminar, limitadas
a sessenta dias, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada, que a agravada promove contra o agravante, aduzindo que o valor é
excessivo, pede o recorrente, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a
diminuição do valor.
A multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 60
dias. O valor alcançaria, assim, em tese, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
A discussão envolve a restituição de duas aves que teriam sido
indevidamente apreendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realmente o valor comporta redução. E o valor indicado se mostra razoável.
É sabido que a multa processual, também conhecida como astreinte, tem a
finalidade de incentivar o cumprimento de decisão judicial que estabelece obrigação
de fazer ou não fazer e por meio dela, o Juiz procura coagir o obrigado a cumprir a
determinação judicial.
E, outrossim, ao contrário do que se sustenta, o valor das astreintes não está
limitado ao valor da obrigação principal. É possível que a multa incida e que o seu
valor venha a ultrapassar o valor da obrigação principal.
A propósito, o enunciado 96 da Primeira Jornada de Direito Processual
Civil prevê que “Os critérios referidos no caput do art. 537 do CPC devem ser
observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da
obrigação principal e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do
trânsito em julgado”.(Promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho
da Justiça Federal, concebida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, com o apoio
do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam) e da Associação dos Juízes Federais do Brasil).
Para o caso dos autos, todavia, sopesando os elementos de que cuidam o
referido dispositivo, é possível e razoável reduzir a multa para o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator